Tribunal: STF
Processo: RE 498893
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Lei Complementar nº 118/2005.
   Declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário.
   Violação ao art. 97 da CF/88. Súmula vinculante nº 10. Aplicação.
   Embargos de declaração acolhidos. Viola a cláusula de reserva de
   plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de
   tribunal que, embora não declare expressamente a
   inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público,
   afasta sua incidência, no todo ou em parte.